Tribunal: TJSP
Processo: 1002699-93.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contribuições para melhoramento do loteamento não pagas pelo anterior proprietário do lote – Autor reconvindo que adquiriu o bem em hasta pública – Situação que difere da tese adotada pelo STJ no julgamento do Tema 882 – Ré reconvinte que não é associação

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Contribuições para melhoramento do loteamento não pagas pelo anterior proprietário do lote – Autor reconvindo que adquiriu o bem em hasta pública – Situação que difere da tese adotada pelo STJ no julgamento do Tema 882 – Ré reconvinte que não é associação de moradores, mas sim, sociedade empresária limitada prestadora de serviços de administração de loteamento – Hipótese, ademais, em que não se discute a respeito do princípio da liberdade de associação – Existência, também, de contrato padrão devidamente registrado na matrícula do imóvel - Previsão expressa acerca da necessidade de arcar com as despesas - Natureza propter rem da obrigação - Publicidade dos registros públicos – Arts. 24 e 29, da Lei no 6.766/79 – Autor reconvindo que tinha conhecimento da existência de dívida sobre o lote em favor da ré reconvinte, já que constante expressamente do edital de hasta pública – Cobrança da dívida pendente devida – Ação improcedente e reconvenção procedente – Recurso provido.